Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. MANUTENÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. MANTIDO O REGIME FECHADO PARA UM DOS RÉUS E O REGIME SEMIABERTO PARA O OUTRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. PROVIDO PARCIALMENTE UM DOS APELOS E DESPROVIDO O OUTRO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que o ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.
2. A natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente se tratando de cocaína e crack. Contudo, não se admite a separação dos vetores “natureza e quantidade” para que a pena seja incrementada em duplicidade.
3. Mantém-se o reconhecimento da reincidência fundamentada em condenação em que a data do trânsito em julgado é anterior à data do fato ora analisado, bem como não foi ultrapassado o período depurador constante do inciso I do art. 64 do Código Penal.
4. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o acusado é reincidente ou quando a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas indica que o agente se dedica a atividades criminosas.
5. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006, uma vez que o crime foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino.
6. Mantém-se a pena pecuniária no quantum estabelecido, uma vez que ela deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.
7. Correta a fixação do regime inicial fechado para o acusado reincidente, uma vez que a pena imposta é superior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do réu primário, pois a reprimenda é superior a 4 (quatro) anos, mas não excede a 8 (oito) anos.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos.
10. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, se os acusados permaneceram presos durante a instrução criminal e não houve mudança fática a ensejar sua soltura, bem como a fundamentação utilizada para a decretação da segregação cautelar é idônea.
11. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente provido um dos apelos e desprovido o outro.